Tribunal: STF
Processo: ARE 1373636
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) – Seção Paraíba, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. COMPENSAÇÃO. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 3. Em recentes decisões acerca da matéria, esta Corte tem firmado o entendimento de que é devida a atualização e os juros moratórios no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. Entretanto, o pedido de inclusão deverá ser feito antes da expedição do requisitório, sob pena de configuração da preclusão. 4. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica ‘decisão judicial’, pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 5. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto ao presente ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos Processos em curso. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução” (fls. 6-7, e-doc. 37). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 96 da sistemática da repercussão geral (RE n. 579.431/RS), ao argumento de negativa de prestação jurisdicional e de divergência sobre o termo final para a atualização monetária e juros de mora.



    Assevera “deve(r) prevalecer a tese de possibilidade de inclusão de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição do precatório” (fl. 9, e-doc. 73).



    Ressalta que “se pretende através do presente, evitar que sejam compensados valores pagos em cumprimento de obrigação de fazer, com valores devidos em decorrência de obrigação de pagar, e relativos a período distintos, sem a observância do devido processo legal” (fl. 10, e-doc. 73).



    3. Em juízo de retratação, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal de origem, “ante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 579.431/RS, que tem como questão controvertida a ‘incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório’”, decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 579.431/RS. REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Os autos retornaram da Vice-Presidência desta Corte, para esta egrégia Terceira Turma, se assim entender, realizar o juízo de retratação ante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 579.431/RS, que tem como questão controvertida a ‘incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório’. 2. A questão da incidência de juros de mora, no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, foi objeto de julgamento pelo STF, no RE nº 579.431/RS, em sede de repercussão geral, restando pacificado que ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’. 3. Procede-se ao juízo de retratação, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento da ADUFPB e determinar o prosseguimento da execução, cuja conta deve observar que ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’" (fl. 2, e-doc. 101). 



    4. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior interpôs novo recurso extraordinário, “tendo em vista o Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da UFPB” (fl. 1, e-doc. 114), com os mesmos argumentos.



    Alega que “a Eg. Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal – IPCA-E; e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária, a data do trânsito em julgado dos embargos à execução” (fl. 5, e-doc. 114).



    Assevera que “o v. acórdão julgou improcedente o pedido do sindicato/embargante no que se refere a impossibilidade de compensar/deduzir da base cálculo dos valores devidos a título de 3,17%, os valores recebidos administrativamente e dos recebidos por meio da rubrica ‘decisão judicial transitada em julgado’, por entender que dessa forma, os substituídos processuais estariam recebendo os referidos valores em duplicidade” (fl. 8, e-doc. 114). 



    Argumenta que “não se confunde o que foi pago pela via administrativa espontaneamente e que fora efetivamente deduzido pelo exequente na conta apresentada na inicial, com o que foi pago à título de cumprimento de obrigação de fazer” (sic, fl. 8, e-doc. 114). 



    Ressalta que “os valores pagos a título de cumprimento da obrigação de fazer, foram recebidos pelos substituídos em flagrante boa-fé, de modo que não há o que se falar em dedução” (fl. 9, e-doc. 114). 



    Assinala que “não é possível a compensação do índice de 3,17% com eventuais valores pagos a título de decisão judicial transitada em julgado, uma vez que não houve ação de cobrança por parte da UFPB para o recebimento desses valores” (fl. 12, e-doc. 114). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fl. 2, e-doc. 135).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante enfatiza “trata[r]-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, que definiu os parâmetros da execução de sentença, referente ao resíduo retroativo do percentual de 3,17% (três vírgula dezessete por cento), obtido pelos substituídos processuais nos autos da ação ordinária nº 0008451-47.1998.4.05.8200, determinando que a contadoria judicial procedesse à elaboração de novo cálculo” (fl. 2, e-doc. 140).



    Esclarece que “o processo originário onde foi gerado o título executivo, transitou em julgado no início do ano de 2001 e no final daquele mesmo ano, o percentual de 3,17 fora incorporado no contracheque dos substituídos, e no mesmo momento houve o pagamento do retroativo relativo a todo ano de 2001. Se tais valores foram pagos em cumprimento à decisão judicial, não poderiam ser excluídos da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, pois o pagamento espontâneo no âmbito administrativo não excluiu esses valores da base de cálculo. Note-se que o acórdão recorrido excluiu a incidência da verba honorária sobre os valores pagos sob a rubrica decisão judicial transitada em julgado, especialmente em relação ao ano de 2001 e até um ano após o transito em julgado” (fl. 13, e-doc. 140).



    Ressalta que “a decisão do Tribunal afronta a coisa julgada e o direito a quo adquirido e está em discordância com o art. 5º, XXXVI da CRFB, vez que quando da liquidação dos valores devidos, deve-se levar em consideração o valor total, compensando-se os valores já pagos administrativamente, sem, contudo, se deduzir tais valores da base de cálculo da verba sucumbencial” (fl. 13, e-doc. 140).



    Pretende “evitar que sejam compensados valores pagos em cumprimento de obrigação de fazer, com valores devidos em decorrência de obrigação de pagar, e relativos a período distintos, sem a observância do devido processo legal” (fl. 15, e-doc. 140).



    Acentua que “os valores pagos a título de cumprimento da obrigação de fazer, foram recebidos pelos substituídos em flagrante boa-fé, de modo que não há o que se falar em dedução” (fl. 15, e-doc. 140).



    Pede seja “o presente Agravo provido, para que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário seja reformada, para que o mesmo seja apreciado em todos os seus fundamentos e, por conseguinte, venha a acolher a nulidade arguida e o retorno dos autos para o TRF da 5ª Região, para que expressamente manifeste sobre os pontos levantados, omitidos no julgado regional (…) para que assim as teses suscitadas em sede Recurso extraordinário, a fim de afastar a compensação do índice 3,17% com pagamentos administrativos efetuados após o trânsito em julgado da decisão exequenda sob a rubrica ‘Decisão Judicial transitada em julgado’ recebidos de Boa-fé pelos substituídos e relativos a períodos distintos dos que são objeto da presente execução da obrigação de pagar  (...), haja vista a repercussão geral do caso em tela, bem como a clara afronta a dispositivos constitucionais devidamente demonstrada” (fls. 14, 18 e 19, e-doc. 140).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    9. Improcedentes os argumentos do agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos, nos quais suscitada a mesma questão constitucional, devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. O Tribunal de origem assentou que “há que se proceder juízo de retratação, para determinar o prosseguimento da execução, cuja conta deve observar que ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’” (fl. 3, e-doc. 101).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Esta a ementa do julgado: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem, de forma correta, adequou os fundamentos do acórdão recorrido à tese fixada no Tema 96 de repercussão geral.



    11. Quanto ao termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária, o exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal sobre controvérsia similar à deste processo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021). 



    12. No que concerne à compensação de valores pagos na via administrativa, este Supremo Tribunal concluiu ser a matéria infraconstitucional e que o reexame do decidido pelo Tribunal de origem imporia análise de situação fática por ele apreciada, não cabível em sede extraordinária. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. 3. Execução coletiva extinta. Ajuizamento de execução individual. Compensação com valores já pagos administrativamente. 4. Aplicação dos temas 339 e 660 do Plenário Virtual. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à ocorrência da compensação demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.170.662-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.119.382-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.218.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).



    13. Este Supremo Tribunal tem decidido que questões relacionadas à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais referem-se à matéria disciplinada na legislação processual, devendo ser resolvidas pelo juízo da execução. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. As questões relativas aos honorários sucumbenciais hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não inexequível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 564.051, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 27.6.2008).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 773.782-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 487.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – DISTRIBUIÇÃO. Cabe ao Juízo da execução observar a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais consoante as balizas do julgamento definitivo” (RE n. 488.665-ED-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.8.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora